Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:

RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;
RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;
TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e
MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.

Originalmente, este caso foi remetido a esta SUPREMA CORTE a partir de representação formulada, em 23/5/2020, pelos Senadores da República RANDOLPH RODRIGUES ALVES e FABIANO CONTARATO e pelos Deputados Federais JOENIA BATISTA DE CARVALHO e ALESSANRO LUCCIOLA MOLON, em face de RICARDO DE AQUINO SALLES, à época Ministro do Meio Ambiente, com base em vídeos gravados durante reunião ministerial ocorrida em 22/4/2020.
A notícia crime foi inicialmente arquivada em Decisão por mim proferida em 5/10/2020. Na sequência, veio aos autos representação da autoridade policial pleiteando o desarquivamento com fundamento legal no artigo 18, do Código de Processo Penal, para os fins de prosseguimento das investigações em razão de terem surgido novas provas que guardam correlação com os fatos descritos na referida notícia crime envolvendo RICARDO DE AQUINO SALLES.
A Polícia Federal representou, ainda, pelo deferimento de inúmeras diligências criminais em face de diversos agentes públicos e pessoas jurídicas, em tese envolvidos em grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais.
Em 13/5/2021, determinei o desarquivamento da notícia crime e deferi a representação da autoridade policial no que diz respeito às diligências, por meio de decisão tornada pública em 19/5/2021.
Em 29/6/2021, a PGR manifestou-se nos autos da Pet 9703 (onde autuada a documentação sigilosa distribuída por prevenção a esta Pet 8975), alegando, em síntese, que os fatos investigados na Pet 8975 cingem-se fundamentalmente à atuação coordenada de servidores ocupantes de cargos em comissão do Ministério do Meio Ambiente, indicados pelo ex-Ministro RICARDO SALLES, os quais teriam atuado para garantir interesses ilegítimos de empresas madeireiras.
Assim, em virtude da exoneração de RICARDO DE AQUINO SALLES, posicionou-se pelo declínio da competência com remessa à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal para a continuidade das investigações.
Em decisão de 20/7/2021, aplicando o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018), e tendo em vista que os elementos de prova produzidos indicavam, naquele momento processual, que os crimes teriam ocorrido, primordialmente, no município de Altamira/PA, declinei da competência e determinei a imediata remessa destes autos, bem como dos autos da Pet 9.703, à Subseção Judiciária de Altamira/PA, para regular continuidade das investigações, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.
Na Sessão Virtual realizada entre 28/2/2025 e 11/3/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso:

“a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” 

Em 17/3/2025, requisitei os autos das Pets 8.975/DF e 9.703/DF ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA.
Em 1º/4/2025, o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA encaminhou ofício informando que o Ministério Público Federal requereu o arquivamento do inquérito policial “uma vez que possui o mesmo objeto do IPL nº 1002334-81.2022.4.01.3903 – IP, o qual encontra-se apensado a ação penal nº 1002281-37.2021.4.01.3903, que tramita na 4ª Vara Federal do Pará, em razão do declínio de competência”, tendo sido determinado o arquivamento pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA “considerando a evidência do bis in idem apontado pelo MPF”  (petição STF nº 43.108/2025).
Os autos foram requisitados, então, ao Juízo da 4ª Vara Federal do Pará, tendo sido devidamente encaminhados por meio do “link de acesso aos autos n. 1002281-37.2021.4.01.3903, em PDF, e aos arquivos em outros formatos, juntados ao mesmo” (eDoc. 188).
Enquanto o caso tramitou na primeira instância, recebida a denúncia e determinada a citação, com exceção de MURILO SOUZA ARAÚJO, todos os réus foram citados ou compareceram espontaneamente aos autos para apresentar defesa prévia ou manifestações nas quais requereram a disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba.
O Juízo de primeira instância, em 24/2/2025, determinou à Polícia Federal em Altamira/PA que disponibilizasse o espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba. Determinou, ainda, após disponibilização dos espelhamentos à secretaria daquele Juízo, a intimação dos acusados via Diário Oficial para terem acesso às mídias.
Ordenou, por fim, a cientificação das defesas dos acusados de que, após 10 (dez) dias da intimação sobre a referida disponibilização, passaria a correr automaticamente, e independentemente de nova intimação, prazo de 10 (dez) dias para manifestação e/ou resposta à acusação complementar (Id. 2172839852).
Em 27/8/2025 citação de MURILO SOUZA ARAÚJO foi determinada por mim (eDoc. 204), e efetivada em 19/9/2025 (eDoc. 243, fl. 225). O acusado em questão apresentou defesa prévia em 29/9/2025 (eDoc. 245).
Na mesma ocasião, sem notícia do cumprimento do quanto ordenado pelo Juízo de primeira instância, determinei à Polícia Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse o cumprimento da providência determinada pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará em 24/2/2025 (disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba) (eDoc. 204).
A Polícia Federal noticiou o encaminhamento do material (eDocs. 255 e 256) e a Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou o acautelamento das mídias “na Gerência de Processos Originários Criminais, em razão da impossibilidade de inserção nas peças processuais”, certificando, ainda, que “as partes podem extrair cópia das referidas mídias na Gerência de Protocolo Judicial, localizada no Térreo do Anexo II, Bloco A” (eDoc. 259).
É o breve relato. DECIDO.

Todos os acusados, com exceção de MURILO SOUZA ARAÚJO, apresentaram defesas prévias ou manifestações ainda quando os autos tramitavam no Juízo de primeira instância. 
Entratanto, na autuação da presente Ação Penal nesta SUPREMA CORTE, os réus EDUARDO FORTUNATO BIN, WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, ATHUR VALLINOTO BASTOS, ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, DAVID PEREIRA SERFATY, LEON ROBERT WEICH, JUAN PABLO PERZAN, JADIR ANTÔNIO ZILIO e TANIA LUCIA ZILIO constam como se estivessem sem representação nos autos.
Apenas a Defesa de EDUARDO FORTUNATO BIN deixou de juntar procuração aos autos quando o processo tramitava no Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.
Revela-se necessária, portanto, a regularização da autuação.
Tendo em conta a disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba, deve-se proceder ao cumprimento da determinação do Juízo de primeira instância de 24/2/2025, exarada antes da requisição dos autos, ocorrida em 17/3/2025.
Diante do exposto, DETERMINO à Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que proceda à:

    1) retificação da autuação da presente Ação Penal para fazer constar os advogados constituídos por EDUARDO FORTUNATO BIN, WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, ATHUR VALLINOTO BASTOS, ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, DAVID PEREIRA SERFATY, LEON ROBERT WEICH, JUAN PABLO PERZAN, JADIR ANTÔNIO ZILIO e TANIA LUCIA ZILIO;
    2) intimação dos advogados constituídos pelo réu EDUARDO FORTUNATO BIN para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos presentes autos o respectivo instrumento de mandato, em ordem a regularizar a representação processual do acusado; e
    3) juntada a estes autos dos 6 (seis) arquivos que compõem os autos principais do processo 1002281-37.2021.4.01.3903, correspondentes aos documentos produzidos enquanto a presente Ação Penal tramitou no Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.

Considerando a disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba na Gerência de Protocolo Judicial desta SUPREMA CORTE e a a realização, ainda na primeira instância, da citação de todos os acusados, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos para apresentação de defesa prévia ou complementação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ocasião em que poderão alegar tudo o que interesse à sua defesa, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as, observando-se que:

(a) A instrução do processo obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal (art. 239 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL);
(b) A audiência de instrução será realizada por videoconferência e o interrogatório do réu ocorrerá ao final da instrução, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal (AP 528 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 8/6/2011).
(c) O processo seguirá sem a sua presença, caso citados ou intimados pessoalmente para qualquer ato, deixem de comparecer sem motivo justificado, ou, na hipótese de mudança de residência, não comuniquem o novo endereço (artigo 367 do Código de Processo Penal).
(d) Na hipótese de não serem encontrados os acusados no endereço dos autos, e esgotados os meios disponíveis para consulta sobre a sua localização, a sua citação se dará por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.
(e) As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação;
(f) FICA INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.

Intime-se os advogados constituídos, inclusive por meios digitais.
Ciência à Procuradoria-Geral da Repúbica.
Publique-se.
Brasília, 15 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente